Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. EFETIVAÇÃO. MORA CONFIGURADA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. AJUIZAMENTO ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO EXTINTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. AFIRMAÇÃO. APELANTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO APELADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REANÁLISE. FUNDAMENTAÇÃO. APARELHAMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
3. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, impondo a resolução do conflito estabelecido sob a égide do direito material.
4. O reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 301, §§ 2o e 3o), ensejando que, em havendo pretensão revisional de contrato de mútuo gravado com garantia de alienação fiduciária previamente ajuizada pelo consumidor, é-lhe vedado renovar as matérias debatidas na revisional no bojo da contestação aviada em face da pretensão deduzida na ação de busca e apreensão manejada pelo agente financeiro com lastro no mesmo instrumento contratual, à medida que a renovação das mesmas questões enseja a qualificação da litispendência parcial.
5. A litispendência traduz fenômeno processual destinado a conciliar o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a segurança jurídica, prevenindo que sejam promovidas ações contendo pretensões idênticas, resultando que, aferido que o objeto da pretensão por derradeiro formulada é diverso, conquanto o conteúdo do pedido reconvencional se identifique parcialmente com o objeto da lide primeiramente manejada, em não tendo a parte aparelhado o pedido reconvencional, cingindo-se a reportar-se ao disposto na ação revisional, o pedido incide em inaptidão técnica, tornando inviável ao menos seu conhecimento, restando afastada, ademais, a continência quanto ao ponto e a ocorrência da litispendência, ainda que parcial, precipuamente quanto a postulação revisional viera a ser extinta em razão de desistência.
6. A ausência de recolhimento das parcelas contratadas, ainda que sob o molde do reputado legítimo pelo devedor fiduciário, e a inexistência de provimento antecipatório na lide revisional permitindo a interrupção do pagamento das prestações avençadas, infirmam a relação de prejudicialidade que a pretensão revisional podia irradiar na pretensão formulada pelo credor fiduciário em sede de ação de busca e apreensão, legitimando que lhe seja assegurado livre trânsito e resolvida de forma independente, à medida que, não desqualificada a mora imputada ao obrigado fiduciário, a inadimplência içada como hábil a ensejar a incidência da cláusula resolutiva convencionada e a garantia contratada mediante a busca e apreensão do bem que a representa ressoa de forma irreversível, precipuamente quando a pretensão revisional vem a ser extinta via de provimento terminativo.
7. A partir do cotejo entre adimplemento e inadimplemento é que se torna legítima a extração da pretensão formulada pelo credor almejando o distrato da avença e a irradiação dos efeitos derivados da resolução, resguardando a realização dos princípios da função social e da boa-fé objetiva que permeiam o negócio, e, sob essa realidade, a insuficiência obrigacional é passível de ser relativizada com vistas à preservação da relevância social do contrato desde que a resolução não responda satisfatoriamente a esses princípios, o que traduz a essência da doutrina do adimplemento substancial do contrato que encontra ressonância legal (CC, arts. 421, 422 e 475).
8. A incidência do disposto no Código Civil sobre as relações obrigacionais originárias de alienação fiduciária ocorre de forma subsidiária, ou seja, somente nas situações em que se divisa lacuna na lei especial, segundo emerge das regras de hermenêutica e de eficácia normativa, derivando dessa constatação que, não havendo nenhuma disposição na lei especial – Decreto-lei no 911/69 - modulando os efeitos do inadimplemento do obrigado fiduciário, em ponderação com o adimplido, como pressuposto para o aperfeiçoamento da garantia, inviável que seja invocada a teoria do adimplemento substancial como fórmula de obstar a consumação da propriedade fiduciária decorrente do inadimplemento do obrigado, independentemente do que já realizara, e conduzir o credor a perseguir o crédito remanescente através de outros instrumentos processuais diversos da pretensão de consolidação da posse propriedade do bem oferecido em garantia em sua pessoa (v.g. execução ou cobrança).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.